Tribunal: TJES
Processo: 5007704-14.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Estatuto do Idoso; Medidas de proteção; Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007704-14.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELY THADEU BRAVIN RANGEL
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

MEDIDA PROTETIVA DEFERIDA. PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA. VULNERABILIDADE DA PESSOA IDOSA E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
.
ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CARACTERIZAR RISCO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
No caso, os boletins de ocorrência, registrados pela filha e irmã do recorrente, não podem ser desconsiderados, notadamente quando ostentam relato convincente das ameaças sofridas.

2
. Em tais hipóteses, a palavra da vítima possui grande relevância, tendo em vista que, na maioria dos casos, as violências ocorrem dentro da residência da família, de modo que são presenciadas apenas pelo agressor e pelo ofendido.

3
. Não é possível esperar a instrução do feito, a fim de buscar provas mais robustas, uma vez que as tuteladas, pessoa idosa de 80 (oitenta) anos acometida de Mal de Alzheimer, e pessoa com deficiência, são especialmente vulneráveis, sendo prudente manter as medidas protetivas.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme referido no relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ELY THADEU BRAVIN RANGEL
, contra decisão proferida pelo douto Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos de
Ação
Ordinária
, tombada sob o nº 5017539-18.2022.8.08.0035, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do ora agravante, concedeu liminarmente medida protetiva, determinando que o Requerido se abstenha de adentrar ao imóvel da genitora e da irmã ou mesmo de se comunicar ou de se aproximar da
Sra. Maria Nazaré Bravin Rangel e da Sra. Lorena Bravin Rangel
, onde estiverem, a uma distância inferior a 300 (trezentos) metros, sem que haja nova determinação judicial em sentido contrário; bem como concedeu medida liminar de busca e apreensão de quaisquer documentos pessoais, cartões de banco ou outros pertences, das tuteladas ou do
Sr. Ely da Silva Rangel
(falecido), que estejam na posse do Requerido, devendo esses pertences serem entregues à
Sra. Kayllane Cardozo de Oliveira Rangel
(neta da idosa, sobrinha de Lorena e filha do requerido).

Em suas razões recursais (ID 3159447), narra o agravante que “
A presente ação em primeira instância decorre de procedimento aberto pelo Ministério Público Estadual no qual foi deferida medida de proteção em favor da idosa MARIA NAZARÉ BRAVIN RANGEL, bem como de sua filha LORENA BRAVIN RANGEL, pessoa com deficiência
”.

Aduz que, “
há contudo, erro de premissa fática no momento da análise e deferimento posto que a medida protetiva é baseada em denúncias inverídicas realizadas pela Sra. Kaylane (filha do agravante), alegando que o AGRAVANTE, têm agido de forma negligente e com maus-tratos perante sua irmã e seus pais
”.

Afirma que “
o agravante cuida e cuidou (seu pai faleceu em 10/06/2022) como poucos cuidam de seus pais, não havendo qualquer das hipóteses de “probabilidade do direito”, perigo de dano ou prova documental (art. 300 ou 311, CPC) capazes de promover medida protetiva de afastamento do AGRAVANTE de sua própria família
”.

Sustenta que o Ministério Público pleiteou a medida protetiva sem antes se certificar a respeito da veracidade das alegações.

Assim, pleiteia, em caráter liminar, atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, para revogar os efeitos da liminar deferida pelo Juízo “a quo”. Pugna pela atribuição do efeito ativo “
a fim de reestabelecer a possibilidade de adentrar ao imóvel de sua genitora e de sua irmã ou de se aproximar das mesmas, onde estiverem, e conceder a ele novamente a possibilidade de gerir e zelar os cuidados com sua mãe e sua irmã, como sempre fez.
”

Ao final, requer seja conhecido e provido presente agravo de instrumento.

Despacho de ID 3247912 deferiu o benefício da gratuidade de justiça pleiteado pelo agravante, e postergou a apreciação do pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo ao recurso para momento posterior à oitiva da Procuradoria de Justiça Cível, oficiando, também, a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha para que prestasse informações.

Ao ID 3323535, a Douta Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do presente recurso, afirmando, ainda, “
considerar como razoáveis os fundamentos da r. decisão da lavra da MMª. Juíza a quo, que deferiu a medida de urgência, observando tanto a farta documentação acostadas aos autos de origem [...], quanto a vulnerabilidade das tuteladas, sendo elas pessoa de idade e pessoa com deficiência, inexistindo, portanto, motivos plausíveis que justifiquem a alteração da r. decisão guerreada
”.

Informações prestadas pela 2ª Delegacia Regional de Vila Velha ao ID 3386192.

Decisão indeferindo o pleito liminar recursal no ID 3410516.

Agravo interno interposto pelo por ELY THADEU BRAVIN RANGEL no ID 3605992.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo no ID 3724608, pelo não provimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 4127337), reiterando a manifestação de mérito inserida no ID 3323535.

Pois bem. Primeiramente, reitero que trata-se, na origem, de ação ordinária com pedido liminar de medidas protetivas, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em favor de
MARIA NAZARÉ BRAVIN RANGEL
(idosa, mãe do agravante) e
LORENA BRAVIN RANGEL
(pessoa com deficiência, irmã do agravante).

Relata o Ministério Público, na exordial, que “
A presente ação tem como base a Notícia de Fato nº 2022.0011.6140-22 [...], que tem origem em termo de informação registrado por Kayllane Cardozo de Oliveira Rangel perante esta 4ª Promotoria de Justiça Cível de Vila Velha, em que relata que seus avós Ely Rangel da Silva e Maria Nazaré Bravin Rangel estavam sendo negligenciados e sofrendo maus-tratos por parte do genitor da informante, Ely Thadeu Bravin Rangel, ora requerido
”.

Diante do estado de vulnerabilidade em que se encontram a Sra. Maria Nazaré Bravin Rangel, pessoa idosa, e sua filha Lorena Bravin Rangel, pessoa com deficiência, e considerando que o ora agravante reside no pavimento acima das tuteladas, o Ministério Público entendeu que a medida protetiva seria imprescindível para garantir a segurança e a saúde de ambas.

Na decisão ora objurgada, o Magistrado
a quo
ponderou que:

A farta documentação que acompanha a petição inicial revela a existência de elementos bastantes que justificam a concessão liminar da medida protetiva, preenchendo-se o requisito da verossimilhança.

A esse respeito,
confira-se as declarações prestadas ao Ministério Público e à Policial Civil, além das inúmeras fotografias (id 16067854), que dão conta do estado precário que se encontram as protegidas
.

A situação experimentada pela idosa protegida recomenda a adoção de uma das medidas estabelecidas no art. 45 da Lei n.º 10.741/03: «Art. 45. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 43, o Ministério Público ou o Poder Judiciário, a requerimento daquele, poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas: I – encaminhamento à família ou curador, mediante termo de responsabilidade; II – orientação, apoio e acompanhamento temporários; III – requisição para tratamento de sua saúde, em regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar; IV – inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a usuários dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, ao próprio idoso ou à pessoa de sua convivência que lhe cause perturbação; V – abrigo em entidade; VI – abrigo temporário.

O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, igualmente, encontra-se presente, na medida em que é inerente o risco de agravamento da saúde do(a) idoso(a) protegido(a), por conta da negligência a que é submetido(a).

De fato, após analisar a documentação acostada aos presentes autos, bem como aos autos originais, e considerando também o parecer
da Procuradoria de Justiça Cível (ID 3323535), não vejo motivos para alterar a decisão exarada pelo magistrado de primeira instância.

O art. 230 da Constituição Federal, confere à família, ao Estado e à sociedade o dever de amparar pessoas idosas, de modo a assegurar sua participação na comunidade e defender sua dignidade e bem-estar, garantindo-lhe o direito à vida. Confira-se:

CRFB – Art. 230:
A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

O art. 4° da Lei n° 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), por sua vez, preconiza que nenhum idoso será objeto de negligência, violência, discriminação, crueldade ou opressão, de modo que todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei. Já o § 1° estabelece como dever de todos, a prevenção à ameaça ou violação aos direitos dos idosos. Veja-se:

Estatuto do Idoso – Art. 4°:
A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

§ 1º - É dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso.

Nesse mesmo sentido, cumpre ainda destacar que o art. 43, inc. I do referenciado Estatuto estabelece que medidas de proteção em favor dos idosos são aplicáveis sempre que seus direitos legalmente reconhecidos forem ameaçados ou violados.

Senão, vejamos:

Estatuto do Idoso – Art. 43:
As medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados: [...]

II – por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento;

Também o Estatuto do Deficiente (Lei nº 13.146/2015) prevê, em seu artigo 5º, que a pessoa com deficiência dispõe de especial proteção:

Art. 5º A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante.

Parágrafo único. Para os fins da proteção mencionada no caput deste artigo, são considerados especialmente vulneráveis a criança, o adolescente, a mulher e o idoso, com deficiência.

Nessa toada, ressalto ainda que a Corte Interamericana de Direitos Humanos afirmou, no Caso Ximenes Lopes
versus
Brasil, que “
toda pessoa que se encontre em situação de vulnerabilidade é titular de uma proteção especial em virtude dos deveres especiais cujo cumprimento por parte do Estado é necessário para atender às obrigações gerais de respeito e garantia dos direitos humanos”.
A Corte reiterou que
“não basta que os Estados se abstenham de violar os direitos, mas que é imperativa a adoção de medidas positivas, determináveis em função das necessidades particulares de proteção do sujeito de direito, seja por sua condição pessoal, seja pela situação específica em que se encontre, como a deficiência
”.

No caso em tela, não obstante as alegações recursais, no sentido de existir carência de provas acerca de supostos maus-tratos à mãe e irmã do agravante, entendo que os boletins de ocorrência, registrados pela filha e irmã do recorrente, não podem ser desconsiderados em casos que tais.

Ora, acentuo que a idosa é acometida de Mal de Alzheimer e que a irmã do agravante, em boletim registrado por ela própria (BU 48044914 – ID 3386192), relata de forma convincente as ameaças sofridas.

Em tais hipóteses, não se pode olvidar que a palavra da vítima possui grande relevância, tendo em vista que, na maioria dos casos, as violências e humilhações ocorrem dentro da residência da família, de modo que são presenciadas apenas pelo agressor e pelo ofendido.

Nesse caso específico, os autos também estão instruídos com depoimento prestado por vizinha dos envolvidos, em audiência no gabinete do 4º Promotor de Justiça Cível da Promotoria de Justiça Cível de Vila Velha, no qual ela afirma que (ID 16067856):

[...]
por muitas vezes viu Lorena machucada, visto que ela corria para a rua e procurava os vizinhos para auxílio; QUE Lorena narrava que tinha sido o irmão que tinha a agredido; [...] que muitas vezes Tadeu briga com Lorena, chegando a agredi-la, quando se vê contrariado
[...].

Ademais, não é possível esperar a regular instrução do feito, a fim de buscar provas mais robustas sobre os fatos alegados na inicial, uma vez que as tuteladas, pessoa idosa de 80 (oitenta) anos acometida de Mal de Alzheimer, e pessoa com deficiência, são especialmente vulneráveis, sendo prudente manter as medidas protetivas estabelecidas em seu favor.

A propósito, importante destacar que este Egrégio Tribunal já se manifestou no sentindo de ser possível a concessão de medida protetiva em favor de pessoa idosa, visando assegurar-lhe o envelhecimento saudável:

AGRAVO DE INSTRUMENTO ESTATUTO DO IDOSO LEI Nº 10.741/03 MEDIDA PROTETIVA NECESSIDADE DE AFASTAMENTO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A proteção pleiteada é medida que se impõe, em observância ao direito fundamental ao envelhecimento saudável e em condições dignas, nos termos em que assegura a Lei nº 10.741/2003, sobretudo considerando que a recorrida, idosa, teme por sua integridade física, já tendo sido agredida fisicamente por seu neto.
2.
As informações constantes nos autos demonstram a imperiosa necessidade de manter o recorrente afastado da autora. 3. Recurso conhecido. Provimento negado.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199003019, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2020, Data da Publicação no Diário: 23/07/2020)

Em relação à concessão de medidas protetivas em casos de violência doméstica, ressalta a jurisprudência a importância da palavra da vítima:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEDIDA PROTETIVA - DEFERIDA - RELATÓRIOS MÉDICOS - REFORMAR A DECISÃO QUE INDEFERIU A MEDIDA PROTETIVA - RECURSO PROVIDO.
A medida protetiva pode ser concedida com base em simples declaração da vítima, uma vez que os casos de violência doméstica normalmente são cometidos na clandestinidade. Vislumbrado nos autos elementos capazes de conceder da medida de urgência, a reforma da decisão é medida que se impõe. Recurso provido.
(TJ-MG - AI: 10701200048810001 Uberaba, Relator: Kildare Carvalho, Data de Julgamento: 23/09/2021, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/09/2021)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
ELY THADEU BRAVIN RANGEL
e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão agravada.

Outrossim, julgo prejudicado o recurso de agravo interno (ID 3605992), nos termos do artigo 74, XI do RITJES, considerando que o pronunciamento unipessoal que o gerou restou, nesta oportunidade, substituído pela presente manifestação.

É como voto.

DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/04/2023 às 09:03:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46054524042023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR